Tribunal: STF
Processo: ARE 1294424
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 14, fl. 2):
    “USO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM RODOVIA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA — COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE. Não há falar em cobrança, em face de concessionária de serviço público, pela contraprestação pelo uso de solo, subsolo e espaço aéreo de faixa de domínio. Bem de uso comum do povo. Precedentes. Recursos não providos”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 20).
    No apelo extremo (Vol. 21, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 1º; 5º, caput, e inc. II; 18; 25, § 1°; e 175, todos da Constituição Federal. Alega, em síntese, que “o V. acórdão recorrido violou a estrutura da política tarifária decorrente do regime de concessões estabelecido no art. 175 da Constituição Federal ao negar a possibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio como receita acessória da concessionária de rodovias, prevendo a suposta isenção concedidas às concessionárias de energia elétrica” (Vol. 23, fls. 14-15).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 47).
    No Agravo, a parte agravante refutou os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 50).
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em que se discute a possibilidade de cobrança de tributo para a utilização de faixa de domínio.
    A matéria já foi decidida pelo Plenário desta CORTE, nos autos do RE 581.947-RG, de relatoria do Min. EROS GRAU, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 261), cuja tese fixou-se nos seguintes termos:
    “É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica”.
    O acórdão paradigma ficou assim ementado:
    ““RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná.”
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    No mesmo sentido: RE 1.242.513, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 29/11/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente